Tribunal: STM
Processo: 7000920-56.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART 209 DO CPM. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. NÃO CONHECIMENTO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO WRIT. ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O Defensor sustenta estarem presentes os requisitos de cautelaridade, a fim de suspender os efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão final de mérito, em sede de habeas corpus.
II. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do Habeas Corpus, por não atender aos mínimos requisitos legais de admissibilidade.
III. A Impetrante utilizou-se de argumento impróprio para ver acolhido o writ, ao alegar que não poderia manejar Recurso de Apelação ou Recurso em Sentido Estrito, uma vez que o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas a e b do art. 526 do CPPM e do art. 516 do CPPM.
IV. O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 145, prevê recurso próprio em caso de rejeição da exceção de incompetência, a ser interposto em autos apartados, para o Superior Tribunal Militar. No caso, deveria ter interposto Recurso Inominado, que possui o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito.
V. Verifica-se a utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal. É incabível a utilização da referida ação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de banalização de seu uso, que deve ser preservado a casos em que realmente haja ameaça ao direito constitucional de liberdade de locomoção, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso LXVIII, da CF/1988.
VI. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000920-56.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ERIK ROMI MELLO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHER O
PRESENTE RECURSO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO Nº 7000920-56.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: ERIK ROMI MELLO FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART 209 DO CPM. DECISÃO
MONOCRÁTICA RELATOR. NÃO CONHECIMENTO HABEAS
CORPUS.
PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO
WRIT.
ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. O Defensor sustenta estarem presentes os requisitos de cautelaridade,
a fim de suspender os efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão
final de mérito, em sede de habeas corpus.
II. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
não conhecer do Habeas Corpus, por não atender aos mínimos
requisitos legais de admissibilidade.
III. A Impetrante utilizou-se de argumento impróprio para ver acolhido
o writ, ao alegar que não poderia manejar Recurso de Apelação ou
Recurso em Sentido Estrito, uma vez que o caso em tela não se amolda
a nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas a e b do art. 526 do
CPPM e do art. 516 do CPPM.
IV. O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 145, prevê recurso
próprio em caso de rejeição da exceção de incompetência, a ser
interposto em autos apartados, para o Superior Tribunal Militar. No
caso, deveria ter interposto Recurso Inominado, que possui o mesmo
rito do Recurso em Sentido Estrito.
V. Verifica-se a utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo
recursal. É incabível a utilização da referida ação constitucional como
sucedâneo recursal, sob pena de banalização de seu uso, que deve ser
preservado a casos em que realmente haja ameaça ao direito
constitucional de liberdade de locomoção, a teor do que dispõe o art.
5º, inciso LXVIII, da CF/1988.
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em não acolher o presente recurso, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Dr. AFONSO CARLOS
ROBERTO DO PRADO, Defensor Chefe Junto ao Superior Tribunal Militar, contra
a Decisão monocrática proferida por este Relator, em 26 de outubro de 2023 (Evento
21, DEC1), nos autos do Habeas Corpus nº 7000800-13.2023.7.00.0000, que
acolheu a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
não conhecer do Writ, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade.
O Defensor postula o acolhimento do recurso, com fundamento no art.
1.021 do CPC e no art. 118, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), com o fito de reformar a Decisão e assim, como afirma,
“possibilitar o conhecimento e processamento do Habeas Corpus que se entende
indevidamente não conhecido pelo Ministro Relator”.
Caso assim não o faça, pede que seja levado ao plenário desta Corte
para que seja apreciada e atenda-se o pleito de interesse do cidadão jurisdicionado.
A Defesa argumenta que o pedido expresso da DPU/Bagé/RS, no
Habeas Corpus seria:
[...] considerando a ausência de lesão a bens específicos das Instituições Militares,
seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em definitivo, a
ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado, para que seja:
(03.1) reconhecida a incompetência, in casu, da Justiça Militar, forte no art. 5 ̊,
incisos LIII e XXXVII da CRFB/88, na SV nº 36 e no Verbete 298 da Súmula do
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Supremo Tribunal Federal; (03.2) em caráter subsidiário, reconhecida a nulidade
do feito a fim de determinar o julgamento monocrático do acusado, afastando,
parcialmente, a aplicabilidade da Lei 8.457/92, tendo por base os princípios
fundamentais da isonomia (art. 5 ̊, caput, da CRFB/88), da dignidade da pessoa
humana (art. 1 ̊, III, da CRFB/88) e da razoabilidade (art. 5 ̊, LIV, da CRFB/88) e o
art. 125, §4 ̊, da CRFB/88. (Evento 1, AGR_INT1).
Posteriormente, já em sede de contrarrazões ao presente recurso, foram
os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art. 123,
inciso I, do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na data de 17 de novembro de
2023, em parecer da lavra do e. Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se no seguinte
sentido (Evento 9, AGR-INT1), in verbis:
Conquanto não se desconheça o entendimento do E. STM, no sentido de que o crime
praticado por militar em situação de atividade contra outro na mesma condição
prescinda de outros requisitos, notadamente de ordem subjetiva, como o
conhecimento dessa condição, ou de ordem objetiva, como a vinculação com a
atividade militar, é indiscutível que a jurisprudência do Excelso Pretório, de forma
pacífica, entende que o último requisito deve estar presente para que o caso
configure crime militar.
Este entendimento nos parece equivocado, mas é assim que têm sido julgado casos
semelhantes. Voltando ao caso presente, não existe vinculação alguma dos fatos
com a atividade militar dos protagonistas, sequer isso é descrito na denúncia. Ora,
o resultado será a anulação do processo tão logo aporte no STF outro HC ou
recurso contra o indeferimento do writ, com grande risco de alcance da prescrição.
Posto isso, somos de parecer que o recurso seja conhecido para, no mérito, acolher-
se o writ, anulando-se o processo, com remessa à Justiça Comum.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos processuais,
portanto, deve ser conhecido. No mérito, não merece ser acolhido pelas razões
abaixo.
Em sede de juízo de retratação, rejeito a presente petição de Agravo
Interno, mantendo na íntegra a Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº
7000800-13.2023.7.00.0000 (Evento 21, DEC1), em 26 de outubro de 2023, por
inexistirem motivos ou fatos novos hábeis a provocar a modificação da Decisão
recorrida, a qual colaciono na forma a seguir:
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presente ação constitucional de habeas corpus não atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, não ser conhecida.
Inicialmente, impende ressaltar que não se vislumbra qualquer irregularidade na
atuação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro da 2ª
Auditoria da 3ª CJM - Bagé/RS, porquanto, em tese, há indícios substanciais do
cometimento de crime atribuído ao ora Paciente.
Destarte, consoante as informações recebidas, observa-se que a autoridade
apontada como coatora agiu estritamente nos termos do Código de Processo Penal
Militar.
Examinando-se o pedido do Impetrante, a partir da situação fática e/ou jurídica
decorrente da Decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª
CJM (CPJ/EB), que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pela Defesa dos
acusados Erik Romi Mello Ferreira, Josué Simões Gomes, Natan Gonçalves
Machado e Richard Machado Cerqueira, exsurgem as considerações a seguir.
Na ocasião, o CPJ/EB, por unanimidade, considerou que a atitude dos Denunciados
está capitulada, em tese, no art. 209 do Código Penal Militar, por afetar, direta e
simultaneamente, a hierarquia e a disciplina militares e, por corolário, caber
competência a Justiça Militar da União para processar e julgar os Acusados.
O Defensor sustenta que seja concedida a ordem liminar pleiteada, em virtude de
estarem presentes os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, a fim de
suspender os efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão final de mérito.
Segundo o magistério de Grinover, “[...] no nosso ordenamento o habeas corpus é
o instrumento exclusivamente destinado à proteção da liberdade de locomoção, ou
seja, o direito de ir, vir e ficar”.1
O acesso à via jurisdicional, por meio da ação constitucional de habeas corpus,
pressupõe que a prestação jurisdicional pleiteada seja necessária e adequada à
tutela do direito do Paciente à liberdade de locomoção, em face da ilegalidade
arguida e meio a ser utilizado para fazer cessar o suposto constrangimento.
A lei adjetiva castrense dispõe, por sua vez, que haverá ilegalidade ou abuso de
poder quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha
competência para tal; não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
ou alguém estiver sendo processado por fato que não constitua crime em tese; tudo
consoante as disposições do art. 467 do CPPM.
Evidentemente, não é essa a questão posta. Portanto, no caso vertente, o pedido de
concessão de medida liminar pela Defensoria Pública da União, com o intuito de
discutir a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os
Acusados, exsurge a bramir pelo menos como sendo indevido.
Logo, as alegações do Impetrante no sentido de que a plausibilidade jurídica da
concessão do pleito liminar encontra-se devidamente caracterizada carecem de
sustentação fática e jurídica, ficando evidente que a aludida coação inexiste ou já
cessou, faltando interesse em agir por meio deste remedium juris.
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porquanto, considerando não terem se configurados os requisitos de cautelaridade
– fumus boni iuris e periculum in mora –, indefiro o pleito liminar, ex vi do art. 91, §
1º, primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Por segundo, traz-se a lume o douto parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, subscrito pelo e. Dr. GIOVANNI RATTACASO, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, datado de 16 de outubro de 2023, no qual manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do presente writ e, no mérito, pela
denegação da ordem; argumentos esses que por sua percuciência adoto como
razões acessórias para decidir, in verbis:
Ab initio, verifica-se que o presente Habeas Corpus não reúne condições
mínimas de admissibilidade, uma vez que a valorosa DPU utiliza-se de
argumento insubsistente para ver recebido e processado o writ. Diz a
Impetrante: “Atento à técnica processual, cabe esclarecer que a paciente não
poderia manejar Recurso de Apelação ou Recurso em Sentido Estrito, uma
vez que o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nas
alíneas “a” e “b” do artigo 526 do CPPM e, tampouco, àquelas
taxativamente elencadas no artigo 516 do CPPM, restando, tão somente, a
ação constitucional de Habeas Corpus” (Evento 1, INIC1, fl.3). (Grifo nosso)
No entanto, não assiste razão ao i. Órgão Defensor, porque o Código de
Processo Penal Militar, em seu art. 145, prevê recurso próprio em caso de
rejeição da exceção de incompetência, a ser interposto em autos apartados,
para o Superior Tribunal Militar, in verbis:
‘Art. 145. Se aceita a alegação, os autos serão remetidos ao juízo competente.
Se rejeitada, o juiz continuará no feito. Mas, neste caso, caberá recurso, em
autos apartados, para o Superior Tribunal Militar, que, se lhe der provimento,
tornará nulos os atos praticados pelo juiz declarado incompetente, devendo
os autos do recurso serem anexados aos do processo principal.’.
No caso em tela, a Impetrante deveria ter interposto o Recurso Inominado
acima, que possui o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito,
oportunidade essa que foi concedida com vista às partes, conforme o Evento
81, dos autos da Ação Penal Militar e que a Defesa tomou ciência, com
renúncia de prazo, no Evento 89. (Grifo nosso)
Entender de forma diversa, seria tratar o Remédio Heroico como sucedâneo
recursal, o que não é permitido, conforme jurisprudência pacífica dessa C.
Corte Superior de Justiça Castrense, in litteris:
HABEAS CORPUS. DEFESA. MILITARES E CIVIS NO MESMO
PROCESSO
CRIMINAL
(ART.
303
DO
CPM).
COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO JUIZ TOGADO. INCABÍVEL O PROCESSAMENTO E
O JULGAMENTO DO FEITO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
ALTERAÇÃO NA LOJMU PELA LEI Nº 13.774/2018. PLEITO DEFENSIVO
INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS INDEVIDAMENTE
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO STATUS LIBERTATIS. WRIT A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO. In casu, verifica-se a utilização indevida do habeas corpus
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como sucedâneo recursal não interposto no tempo oportuno. É incabível a
utilização da referida ação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena
de banalização de seu uso, que deve ser preservado a casos em que realmente
haja ameaça ao direito constitucional de liberdade de locomoção, a teor do
que dispõe o art. 5º, XVIII, da CF/1988. O tema objeto do presente habeas
corpus já havia sido questionado e rechaçado em mais de uma oportunidade
no juízo a quo, mantendo-se a competência do magistrado togado com base
no art. 30,- b, da LOJMU, sem qualquer insurgência da defesa a respeito,
mesmo havendo previsão legal de recurso específico para impugnar a
referida decisão, como se observa no art. 516, alínea “e”, do CPPM.
Observa-se, ainda, ausência de qualquer ameaça ao status libertatis do
Paciente, bem como a ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Precedentes do STF e deste Tribunal. Habeas Corpus a que se nega
seguimento. Decisão por maioria. (HABEAS CORPUS nº 7000279-
05.2022.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 28/06/2022, data de publicação: 10/08/2022) (Grifos do
autor).
Portanto, incabível a impetração do presente writ para contrapor a Decisão
que rejeitou a exceção de incompetência, visto que, repita-se, há previsão de
recurso próprio para tal, bem como não se pode utilizar o Remédio
Constitucional como sucedâneo recursal. (Evento 17, PARECER1) (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, a jurisprudência majoritária desta Corte assegura seu
desacordo em todas as tentativas de se utilizar o writ como sucedâneo
recursal, reputando ser tal prática processual incabível, como se depreende
do seguinte precedente, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. PLEITO DEFENSIVO
DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA
O PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A amplitude da impetração do Habeas Corpus
não é ilimitada, encontrando baliza na demonstração inequívoca da alegação
de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam o processo penal e que
digam respeito à constrição da liberdade de locomoção. 2. A Ação
Constitucional tem destinação certa e para todas as demais intercorrências
processuais há previsões recursais expressas e específicas. Desse
entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo recursal.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Habeas
Corpus Criminal nº 7000394-89.2023.7.00.0000. Ministro Artur Vidigal de
Oliveira. Data de Julgamento: 5/9/2023. Data de Publicação: 19/9/2023).
Por fim, apenas ad argumentandum, a Defesa sustenta que o processo e julgamento
do Paciente, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro da 2ª
Auditoria da 3ª CJM - Bagé/RS, afronta o princípio penal constitucional do Juiz
Natural2, uma vez que afirma ser a Justiça Castrense incompetente para julgar a
Ação Penal Militar nº 7000237-08.2023.7.03.0203, com fundamento em Acórdãos
do STF.
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, reputa-se serem totalmente equivocadas as alegações do e. Defensor
Público, pelas razões expostas a seguir.
Segundo a doutrina, o princípio do Juiz Natural sustenta, por escopo primordial,
assegurar que o Acusado tenha um julgamento justo, efetuado por um juiz imparcial
e previamente determinado. É tratado pela Constituição Federal de 1988 como
garantia fundamental, visando a assegurar o direito de liberdade.
O processo é o instrumento através do qual o Estado exerce a jurisdição, sendo
fundamental, sobretudo em um Estado Democrático de Direito, que seja cercado de
garantias aos indivíduos e limites ao Estado, em especial no sistema penal. O
conjunto de limites, impostos ao Estado, no exercício da jurisdição, é essencial, ante
sua absoluta e evidente supremacia em relação aos indivíduos (LIMA FILHO,
Moacyr Pitta. Princípio do Juiz Natural in Princípios Penais Constitucionais.
Salvador: Juspodivm. p. 512).
Como corolário da conjunção de tais fatores, – a imperiosidade do exercício da
jurisdição e a concretização de um julgamento justo – o princípio do Juiz Natural
apresenta, portanto, esse duplo conteúdo, garantia-limite, tendo como destinatários
respectivamente o Acusado e o Estado, como enfatiza o renomado ex-Ministro Celso
de Mello:
Isso significa que o postulado do Juiz Natural deriva de cláusula constitucional
tipicamente bifronte, pois, dirigindo-se a dois destinatários distintos, ora representa
um direito do réu (eficácia positiva da garantia constitucional), ora traduz uma
imposição ao Estado (eficácia negativa dessa mesma prerrogativa constitucional)
(STF - RC - ReI. Celso de Mello - j. 25.06.1996 - RI 744/489).
Por sua vez, de igual gênese constitucional, tem-se a Justiça Militar da União,
cuja jurisdição consolidada pelo art. 124, caput, da Magna Carta, lhe atribui
capacidade para processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Consoante tal contexto legal, afigura-se como despiciendo o pleito da Defesa no
sentido desta Corte suspender os efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão
final de mérito, com fundamento nas considerações de natureza peculiar, exaradas
com supedâneo em acórdão da Suprema Corte.
Embora os fatos tenham ocorrido em local fora da Unidade Militar, não há como
falar em incompetência da Justiça Militar da União, para eventual processamento e
julgamento do feito.
Frise-se que os fatos possuem conexão com a convivência na caserna, pois, o
conflito que ocorreu entre militares da ativa poderia trazer sérias consequências no
âmbito hierárquico. Nesse diapasão, cita-se precedente desta egrégia Corte, in
verbis:
‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IPM. LESÃO CORPORAL. MILITARES DA ATIVA. FATOS OCORRIDOS
NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL-PNR.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Configura-se a hipótese prevista na alínea ‘a’ do inciso II do art. 9º do CPM
quando há nexo de causalidade imediato entre o exercício da função militar e
os preceitos de disciplina e de hierarquia militares, sendo competente a
Justiça Militar da União para apreciar e julgar os fatos apurados em IPM.
Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (Recurso em
Sentido Estrito nº 184-47.2016.7.11.0211/DF, Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira, 22/8/2017).’.
De outro lado, diante do pedido de declínio de competência, é de ser assentado que
as condutas, em tese, encetadas, se revestem de elementos caracterizadores de crime
militar, de competência dessa Justiça Especializada.
Com efeito, o autor e a Vítima são militares da ativa. Ademais, o autor sabia que a
Vítima era militar da ativa e a Vítima sabia que seu adversário ostentava a mesma
situação.
Nesses termos, não há como afirmar que a agressão mútua entre militares, mesmo
que fora de local sob Administração Militar e por motivos particulares, não macule,
de forma muito cristalina, a hierarquia e a disciplina militares.
Portanto, reputa-se como descabida a alegação de incompetência desta Justiça
Especializada. Esta Corte castrense já se manifestou a respeito de tal assunto,
considerando ser absurda tal proposição; inclusive, já existe jurisprudência
consolidada nesse sentido.
Por fim, considerando os aspectos fáticos e jurídicos desta Impetração, inexiste a
possibilidade de se acolher como verossímil a tese, esgrimida pela Defensoria
Pública da União, quando afirma a ocorrência de constrangimento ilegal em razão
da suposta incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, para processar e julgar o Acusado.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para não conhecer do presente Habeas Corpus, por não atender aos
requisitos legais de admissibilidade (Grifos nossos).
Finalmente, nessa senda, em cumprimento à determinação contida no
art. 123, § 2º, in fine, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
mantenho as razões expendidas nos autos do Habeas Corpus nº 7000800-
13.2023.7.00.0000.
Ante o exposto, voto no sentido de não acolher o presente recurso,
para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358585v3 e
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do código CRC b3628c5a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 22/2/2024, às 16:28:15
7000920-56.2023.7.00.0000
40001358585 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR